Tribunal: TJSP
Processo: 1502220-30.2015.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação cível e remessa necessária. Processual civil e tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Extinção. Cancelamento administrativo do débito. Art. 26 da LEF. Inaplicabilidade. Verbas sucumbenciais devidas. Princípio da causalidade. Precedentes do STJ. Honorários advocatícios arbitrados que alcançam quantia desarrazoada. Hipótese que autoriza a redução dos honorários, a fim

Ementa:
Apelação cível e remessa necessária. Processual civil e tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Extinção. Cancelamento administrativo do débito. Art. 26 da LEF. Inaplicabilidade. Verbas sucumbenciais devidas. Princípio da causalidade. Precedentes do STJ. Honorários advocatícios arbitrados que alcançam quantia desarrazoada. Hipótese que autoriza a redução dos honorários, a fim de não ocasionar ônus excessivo à Fazenda Pública sucumbente. Fixação por equidade. Possibilidade. Fixação dos honorários segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Sentença reformada em parte. Recurso oficial parcialmente provido e recurso voluntário improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1502220-30.2015.8.26.0014, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado COBERTORES MOURAD LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial à remessa necessária e negaram provimento ao recurso
voluntário, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO
CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1502220-30.2015.8.26.0014 - Voto no 3092
2
Apelação / Remessa Necessária no 1502220-30.2015.8.26.0014
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Cobertores Mourad Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 3092
Apelação cível e remessa necessária. Processual civil e
tributário.
Execução
fiscal.
Exceção
de
pré-
executividade. Extinção. Cancelamento administrativo
do débito. Art. 26 da LEF. Inaplicabilidade. Verbas
sucumbenciais
devidas.
Princípio
da
causalidade.
Precedentes do STJ. Honorários advocatícios arbitrados
que alcançam quantia desarrazoada. Hipótese que
autoriza a redução dos honorários, a fim de não
ocasionar ônus excessivo à Fazenda Pública sucumbente. Fixação por equidade. Possibilidade.
Fixação dos honorários segundo o grau de zelo do
profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e
importância
da
causa,
trabalho
realizado
pelo
advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência
do art. 85, §8o, do CPC. Sentença reformada em parte.
Recurso oficial parcialmente provido e recurso voluntário
improvido.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fl. 373, pela
qual foi julgada extinta a execução fiscal movida em face de
Cobertores Mourad Ltda., com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80,
condenando-se a Fazenda Pública ao pagamento das custas e
despesas processuais e em honorários do advogado da executada
arbitrados no percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa,
considerando-se os critérios estabelecidos nos §§ 3o e 5o, do art. 85, do
Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1502220-30.2015.8.26.0014 - Voto no 3092
3

Inconformada,
apela
a
exequente
(fls.
377/386),
sustentando não ser devida a imputação dos ônus da sucumbência à
Fazenda Estadual. Para tanto, alega, em síntese: (I)
que o
cancelamento da inscrição na dívida ativa veio em prol da empresa
recorrida, regularizando-se sua situação fiscal; (II) violação ao disposto
no artigo 26 da Lei no 6.830/80 LEF, de acordo com o qual não haveria
possibilidade de condenação nas verbas sucumbenciais. Postula o
provimento do recurso para afastar a condenação da Fazenda
Estadual ao pagamento das verbas sucumbenciais, impondo-se a
condenação em desfavor da parte apelada.

Contrarrazões às fls. 391/397.

É o relatório.

Cinge-se a controvérsia recursal exclusivamente quanto à
condenação nas verbas sucumbenciais.

De acordo com a doutrina e a jurisprudência dominante
a respeito da matéria, a condenação da parte sucumbente no
pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários
advocatícios deve observar o princípio da causalidade, pelo qual
aquele que deu causa à demanda ou à instauração de incidente
processual deve ressarcir as despesas que a parte vencedora foi
obrigada a suportar. A respeito da matéria, prelecionam Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria Andrade Nery1:

Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade,
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à
instauração de incidente processual deve responder pelas
despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio
da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de
algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
1 NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação
em Vigor, 8. Ed. Ed. RT, São Paulo, 2004.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1502220-30.2015.8.26.0014 - Voto no 3092
4
processo. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o
pedido de imediato (CPC 269, II), ou deixar de contestar
tornando-se revel, não o exime do pagamento dos
honorários e custas, porque deu causa à propositura da
ação (CPC 26).

Quanto à verba honorária de sucumbência em sede de
exceção de pré-executividade, o STJ, em recurso especial submetido
ao rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos (art. 1.036,
CPC/15), já firmou entendimento favorável à fixação dessa verba,
conforme transcrição que segue:

PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉEXECUTIVIDADE.
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios em decorrência da
extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção
de Pré-Executividade.
2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o
da Resolução STJ 8/2008.
(REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/10/2010)
grifos
meus

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 153, a qual profere:

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos
embargos, não exime o exequente dos encargos da
sucumbência.

Em sede de execução fiscal, há artigo específico
tratando da questão dos ônus sucumbenciais, nas hipóteses de
requerimento de extinção pelo Fisco (o artigo 26 da Lei 6.830/80):

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1502220-30.2015.8.26.0014 - Voto no 3092
5
inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a
execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as
partes.

Sobre o tema, posicionou-se o E. Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ART.
26
DA
LEF.
HONORÁRIOS.
CABIMENTO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A ratio legis do artigo 26, da Lei 6830, pressupõe que a
própria Fazenda, sponte sua, tenha dado ensejo à extinção
da execução, o que não se verifica quando ocorrida após o
oferecimento de exceção de pré-executividade, situação
em tudo por tudo assemelhada ao acolhimento dos
embargos.
2. Raciocínio isonômico que se amolda à novel disposição
de que são devidos honorários na execução e nos
embargos à execução (§ 4o do art. 20 - 2a parte).
3. A novel legislação processual, reconhecendo as naturezas
distintas da execução e dos embargos, estes como processo
de cognição introduzido no organismo do processo
executivo, estabelece que são devidos honorários em
execução embargada ou não.
4. In casu, o Tribunal de origem reconheceu que a Fazenda
demandou
indevidamente,
causando
prejuízo
ao
executado, com se observa nos seguintes trechos: O crédito
que pretendia a Fazenda Nacional receber foi extinto em
decisão proferida pelo Primeiro Conselho de Contribuintes
da Oitava Câmara em 03/02/2003 e o executado
comunicado da decisão em 12/04/2004.
Todavia, em 30/06/04, o representante da empresa
executada foi citado no presente executivo, para cobrança
de
crédito
inscrito
em
dívida
ativa
em
31/05/2002
indevidamente, considerando que o crédito estava com a
exigibilidade suspensa, pois pendia de julgamento o recurso
administrativo
interposto
em
19/10/2001,
consoante
documentos de fls.44/53.
Desta forma, restando patente que Fazenda demandou
indevidamente e causou evidente prejuízo ao executado,
que incorreu em despesas na contratação de advogado,
gerando danos ao seu patrimônio de modo que, pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1502220-30.2015.8.26.0014 - Voto no 3092
6
princípio da causalidade, justifica-se a sua condenação no
pagamento de verba honorária.
5. O Recurso Especial não é servil ao exame de questões
que demandam o revolvimento do contexto fático-
probatório encartado nos autos, em face do óbice erigido
pela Súmulas 7 do STJ.
6. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a
omissão existente, negar provimento ao recurso especial,
por fundamento diverso.
(EDcl no AgRg no Ag 1030023/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 22/02/2010)
(grifos nossos)

No caso concreto destes autos, o pedido de extinção da
execução fiscal ante o cancelamento administrativo do débito ocorreu
em 13.01.2019 (fl. 346), portanto após a oposição de exceção de pré-
executividade pela executada em 12.08.2015 (fls. 9/21). Logo, no caso
em tela, é inaplicável o artigo 26 da Lei 6.830/80 que autoriza a
extinção da execução sem qualquer ônus para as partes.

Por consequência, consoante entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça, Forçoso reconhecer o cabimento da
condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na
hipótese de desistência da execução fiscal após a citação e o
oferecimento da exceção de pré-executividade, a qual, mercê de criar
contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar
como causa imediata e geradora do ato de disponibilidade processual,
sendo irrelevante a falta de oferecimento de embargos à execução,
porquanto houve a contratação de advogado, que, inclusive,
peticionou nos autos. (REsp 611.253/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 25/05/2004, DJ 14/06/2004, p. 180).

Desse modo, é caso da manutenção da condenação
da exequente em favor da executada.

Tem-se, contudo, ser caso de redução do valor arbitrado
a título honorários advocatícios de sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1502220-30.2015.8.26.0014 - Voto no 3092
7

O arbitramento dos honorários deve ser de acordo com a
complexidade da causa.

No caso em apreço, tem-se que a fixação em
percentual sobre o valor da causa alcança quantia desarrazoada,
motivo pela qual a redução revela-se adequada, a fim de não
ocasionar ônus excessivo à Fazenda Pública sucumbente.

Como se sabe, o arbitramento dos honorários de acordo
com apreciação equitativa é hipótese excepcional em nosso
ordenamento jurídico. De acordo com a letra da lei, o dispositivo tem
aplicação nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico obtido, ou quando o valor da causa for muito baixo.

De outra banda, a jurisprudência tem defendido a
aplicação do dispositivo aos casos em que a fixação dos honorários, de
acordo com os parâmetros do §3o do artigo 85 do Código de Processo
Civil, acarreta ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, assim como o enriquecimento sem causa do advogado
da parte vencedora. São hipóteses nas quais a complexidade da causa
torna exorbitante o valor dos honorários, autorizando, assim, a adoção
de critérios equitativos que adequem o valor da verba aos critérios
fixados pelo §2o do artigo sob análise.

É o que ocorreu no caso em apreço, no qual a simples
subsunção direta do caso concreto à lei ocasionaria em ônus excessivo
à Fazenda Pública sucumbente, de maneira que, por fixação
equitativa, devem os honorários advocatícios ser fixados, com
fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, em R$ 7.000,00, com
correção monetária a partir do arbitramento. Nesse sentido, confira-se o
julgado deste Tribunal bandeirante:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1502220-30.2015.8.26.0014 - Voto no 3092
8
I. APELAÇÃO CÍVEL
Exceção de pré- executividade

Município de Cubatão
IPTU do exercício de 1991

Execução fiscal extinta sem o julgamento do mérito, nos
termos do art. 26 da Lei no 6.830/80
Executado que
exerceu
defesa
por
intermédio
de advogado cujos
honorários foram arbitrados por equidade Verba honorária
que
comporta
arbitramento
em
face
da
extrema
simplicidade da causa e majorada a teor do disposto no §
11 do artigo 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso não
provido.
(TJSP; Apelação Cível 0000614-06.1992.8.26.0157; Relator (a):
Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Cubatão - SAF - Serviço de Anexo Fiscal;
Data
do
Julgamento:
05/06/2018; Data de Registro:
05/06/2018)

II. Apelação. Embargos à execução fiscal. Honorários
advocatícios fixados sobre o valor da causa. Redução. Em
caso de desproporção manifesta entre o trabalho realizado
pelos patronos do vencedor e os honorários fixados com
base nas porcentagens legais, devem os honorários ser
fixados por equidade, sob pena de enriquecimento ilícito e
violação
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0193043-73.2012.8.26.0100; Relator (a):
Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções
Fiscais
Estaduais;
Data
do
Julgamento:
04/04/2019; Data de Registro: 04/04/2019)

Fica a verba honorária majorada em 2%, a teor do
disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

Pelo
exposto,
dou
provimento
parcial
à remessa
necessária apenas para fixar os honorários advocatícios, por fixação
equitativa, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, em R$
7.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e nego
provimento ao recurso voluntário.

PAOLA LORENA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1502220-30.2015.8.26.0014 - Voto no 3092
9
Relatora